Tribunal: TJDFT
Processo: 0730553-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0730553-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABRICIA DA COSTA MAIA AZEVEDO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejada em seu desfavor pela agravada – Fabrícia da Costa Maia Azevedo –, tendo como objeto diferenças remuneratórias alusivas a contribuições previdenciárias e honorários advocatícios contratuais, rejeitara a impugnação aviada pelo ente distrital e determinara a expedição de requisitórios do débito principal e dos honorários de sucumbência acrescido das custas processuais. Segundo a decisão guerreada, a alegação de excesso de execução não encontra amparo nos elementos constantes nos autos, porquanto os cálculos da exequente foram parametrizados pela incidência do INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro de 2021 e, no período subsequente, adotara a Selic de forma exclusiva. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, notadamente no pertinente à determinação de expedição de requisição de pequeno valor, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de modo que o crédito executado seja atualizado monetariamente pelo INPC até 14/02/2017, data em que fora declarada a inconstitucionalidade do artigo 2o da Lei Complementar no 435/2001, e, a partir de então, pela Taxa Selic. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a questão controvertida refere-se a devolução de contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS, pagas aos servidores ativos e inativos da carreira de Assistência Social, cuja natureza propter laborem fora reconhecida judicialmente, excluindo-a do rol de parcelas incorporáveis à aposentadoria. Aduzira que, embora a sentença tenha determinado a correção monetária dos valores pela Taxa Selic, o acórdão que apreciara as apelações interpostas de parte a parte modificara parcialmente aludido comando, reconhecendo a aplicação do INPC até dezembro de 2021, e da Selic exclusivamente a partir da vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021. Pontuara que os cálculos apresentados pela parte exequente excederam em R$ 1.529,06 (um mil quinhentos e vinte e nove reais e seis centavos) os valores efetivamente devidos, conforme demonstrado pelas planilhas técnicas que colacionara aos autos. Verberara que a base normativa utilizada para a atualização do débito é a Lei Complementar n.o 435/2001, cujo artigo 2o fora declarado parcialmente inconstitucional pelo Conselho Especial desse sodalício (AIL no 2016.00.2.031555-3), determinando-se a aplicação da Selic apenas a partir de fevereiro de 2017. Destacara que a exequente, ao elaborar seus cálculos, abstivera-se de considerar aludida fórmula, dando ensejo a excesso de execução. Sustentara que, além de técnica inadequada na atualização monetária, há manifesto perigo de dano na continuidade do processo de execução, porquanto já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor, sujeita a levantamento antes mesmo do julgamento final do recurso, devendo ser concedido efeito suspensivo ao agravo como forma de se evitar o pagamento indevido de verba pública. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejada em seu desfavor pela agravada – Fabrícia da Costa Maia Azevedo –, tendo como objeto diferenças remuneratórias alusivas a contribuições previdenciárias e honorários advocatícios contratuais, rejeitara a impugnação aviada pelo ente distrital e determinara a expedição de requisitórios do débito principal e dos honorários de sucumbência acrescido das custas processuais. Segundo a decisão guerreada, a alegação de excesso de execução não encontra amparo nos elementos constantes nos autos, porquanto os cálculos da exequente foram parametrizados pela incidência do INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro de 2021 e, no período subsequente, adotara a Selic de forma exclusiva. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, notadamente no pertinente à determinação de expedição de requisição de pequeno valor, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de modo que o crédito executado seja atualizado monetariamente pelo INPC até 14/02/2017, data em que fora declarada a inconstitucionalidade do artigo 2o da Lei Complementar no 435/2001, e, a partir de então, pela Taxa Selic. Deflui do aduzido, então, que a matéria controvertida cinge-se à correção da fórmula de apuração do crédito reconhecido à agravada, observada a natureza tributária que detém, aferindo-se a subsistência do excesso de execução ventilado pelo agravante. Delimitado o objeto do agravo, conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, a agravada aviara em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, manejada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, a qual condenara o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV a suspender os descontos de contribuição previdenciária incidentes sobre a gratificação em políticas sociais – GPS dos servidores inativos da Assistência Social e a restituir aos servidores integrantes da categoria os valores indevidamente descontados a partir de 25/02/2014, estendendo aludida condenação ao ente distrital, de forma subsidiária. É o que se extrai do dispositivo abaixo reproduzido[1]: “Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.” Essa resolução fora parcialmente alterada pelo acórdão que resolvera os recursos apelatórios deduzidos pelos litigantes. O acórdão dera provimento ao apelo aviado pelo ente sindical e parcial provimento ao apelo manejado pelos executados, como retrata o dispositivo do provimento colegiado[2] que ora se reproduz: “Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos. É como voto.” Restara consignada no aludido acórdão, outrossim, a incidência do INPC em período pretérito à incidência da taxa Selic, assentando o eminente Desembargador prolator do voto condutor do provimento colegiado que, “tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos”[3]. O aludido acórdão transitara em julgado em 08/05/2023[4], e, posteriormente, deflagrara a agravada cumprimento de sentença almejando forrar-se com os créditos que individualizara, no importe original de R$ 5.456,75 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos), pertinente ao valor dos descontos previdenciários incidentes sobre a GPS – gratificação em políticas sociais, reputados indevidos, acrescidos dos honorários de sucumbência. Admitido o cumprimento de sentença, fora determinada a intimação do agravante e do outro litisconsorte para se manifestarem na forma do artigo 535 do estatuto processual civil. Os executados aviaram impugnação ao cumprimento de sentença[5], alegando, em suma, (i) a necessidade de sobrestamento do feito, em atenção ao Tema no 1.169 do STJ; (ii) a carência da ação em relação ao pleito de obrigação de fazer, em decorrência da inexistência de interesse de agir; e (iii) o excesso de execução no que tange à obrigação de pagar, consubstanciado na desconformidade da correção monetária aplicada pela exequente sobre o indébito tributário. Adviera, então, a decisão guerreada[6], que empreendera a seguinte resolução, confira-se: “(...) DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move FABRICIA DA COSTA MAIA AZEVEDO, partes qualificadas nos autos, pleiteando a suspensão do curso processual em razão do tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de cumprimento da obrigação de fazer e o reconhecimento do excesso de execução (ID 240994789). Com a impugnação foram juntados documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação (ID 242607453). É o relatório. Decido. O réu requereu a suspensão da tramitação em face da determinação do Superior Tribunal de Justiça contida no REsp. no 1.978.629/RJ - Tema 1169 de suspensão de todos os processos que tratem do assunto. De fato, verifica-se que o julgamento do referido recurso especial foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema. Eis a delimitação do tema: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O presente cumprimento de sentença, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo, com as alterações produzidas pelo acórdão proferido em apelação, o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos. Assim, é desnecessária nova fase processual, conforme esclarece o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil e, portanto, indefiro o pedido. O réu pleiteou a extinção do processo em razão da falta de interesse de agir com relação ao pedido de cumprimento de sentença da obrigação de fazer, tendo em vista que a suspensão dos descontos da contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação em Políticas Sociais – GPS ocorreu em maio de 2023 para os servidores ativos e em julho para os servidores inativos e pensionistas. No entanto, o presente cumprimento de sentença se refere exclusivamente a obrigação de pagar, tendo o autor informado na peça inicial que houve o cumprimento da obrigação e fazer, razão pela qual rejeito a preliminar. Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva no 0704860-45.2021 .8.07.0018, no qual restou determinada a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como a condenação do IPREV e, subsidiariamente, do Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença com alegação de excesso em razão de período incorreto de utilização dos índices de correção monetária, data de início da incidência da taxa SELIC e não dedução da rubrica 20735 DIF.GPS – LEI 5184/2013. A autora, por seu turno, afirmou que o réu pretende rediscutir a coisa julgada e sustentou a correção de seus cálculos por estarem em conformidade com o título executivo. Quanto aos encargos moratórios, o réu afirma que deveria ter sido utilizado o INPC até 2/2017 e a partir de 03/2017 a atualização deveria ocorrer pela SELIC. A sentença estabeleceu a SELIC como fator de correção monetária, sem fazer nenhuma referência ao termo inicial. Porém, o Tribunal de Justiça modificou a decisão para estabelecer a correção monetária pelo INPC e aplicação da EC 113/2021. Portanto, verifica-se que os valores a serem restituídos devem ser corrigidos pelo INPC a partir da data de cada desconto até dezembro de 2021 e, a partir dessa data aplicação exclusiva da SELIC, como fez a autora em sua planilha de ID 234501667. Assim, ficou evidenciado que não existe excesso quanto a esse ponto. Cumpre ressaltar que a aplicação da taxa SELIC deve ocorrer sobre o montante consolidado, o que não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, pois decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). II. O cerne da questão devolvida ao Tribunal consiste na correção dos cálculos apresentados pela agravada no cumprimento individual de sentença coletiva, os quais aplicaram como índice de correção monetária dos valores o IPCA-E até dezembro/2021 e após o referido período adotaram a taxa SELIC para correção, sem a incidência de juros. III. No caso em comento, quando ocorreu a citação do agravante vigorava a atualização monetária pelo IPCA, parâmetro modificado para aplicação da taxa SELIC com a Emenda Constitucional 113/2021, que passou a ter vigência em 09/12/2021. Dessa forma, não adveio aplicação de juros sobre juros, e sim alteração legislativa dos índices aplicados durante o curso processual. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778056, 07293537220238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022, estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Dessa forma, verifica-se que os cálculos da Contadoria Judicial devem ser realizados sob o montante consolidado. Afirmou o réu, ainda, que não houve dedução das diferenças pagas por meio da Rubrica 20735 DIF.GPS – LEI n. 5184/2013. A autora, por sua vez, afirma que a referida Rubrica não se refere a contribuição previdenciária, uma vez que no período o valor da gratificação foi pago a menor. Da análise da planilha anexada aos autos pelo réu (ID 240994794) verifica-se que apesar da menção a rubrica ele não indicou o valor da diferença recebida pelo autor, tão pouco a incluiu em seus cálculos. A diferença constatada no valor indicado pelas partes se restringe a aplicação dos encargos e ao prazo final, portanto, verifica-se que não há excesso quanto a esse ponto. Com relação à sucumbência, ressalte-se que, na decisão de recebimento deste cumprimento de sentença (ID 235508642), já houve a fixação de honorários advocatícios, conforme comando da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e tema de recurso repetitivo no 973-STJ. Logo, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 94316168) em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 235508642 e em relação às custas processuais de ID 234733527. (...)” Consignados os atos precedentes, afere-se que a insurgência formulada pelo agravante cinge-se especificamente aos critérios de atualização monetária do crédito executado e à determinação da expedição de RPV que restara consignada no provimento judicial, porquanto não se inconformara com os demais apontamentos determinados pela juíza a quo. Quanto ao tópico, ressoa impassível que as alegações formuladas pelo agravante estão revestidas de lastro. É que, em consonância com o que fora fixado pelo acórdão exequendo, malgrado tratar-se de condenação judicial que alcançara crédito de natureza tributária, deve-se aplicar às diferenças devidas à agravada tanto o INPC, em observância às teses fixadas nos precedentes vinculantes do STF e do STJ (Tema 810 de Repercussão Geral e Tema Repetitivo no 905, respectivamente), como a taxa Selic, em decorrência do advento da EC no 113/21. Ora, fora essa a fórmula fixada pelo título executivo, não podendo experimentar alteração, em observância à coisa julgada. Quanto ao ponto, impende pontuar que, consoante rememorado em parágrafos anteriores, a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que fixara inicialmente o indébito ora perseguido, determinara como critério de correção monetária exclusivamente a taxa Selic, com esteio no Tema Repetitivo no 905 do STJ, por entender que os valores devidos detinham essência tributária. Todavia, em ambiente recursal, o apelo do Sindicato fora provido tão somente para se incluir os servidores inativos no rol referente aos beneficiários do título executivo judicial, ao passo que a irresignação manejada naquele feito pelo ente federativo e pelo IPREV fora provida apenas parcialmente para se ajustar o critério de atualização monetária. Restara assentado, na ocasião, que o índice a ser observado deveria ser o INPC, ante a apreensão de que a condenação judicial levada a cabo teria seu âmago revestido de natureza previdenciária, confira-se: “(...) Vale ressaltar que após o julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que, observando a tese firmada pelo STF, procedeu à enumeração dos índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Quanto ao índice aplicável às condenações de natureza previdenciária, assim restara consignado: (...) Consta, ainda, das informações complementares à ementa: Cumpre registrar que a adoção do INPC não configura afronta ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE). Isso porque, naquela ocasião, determinou-se a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária de benefício de prestação continuada (BPC), o qual se trata de benefício de natureza assistencial, previsto na Lei 8.742/93. Assim, é imperioso concluir que o INPC, previsto no art. 41-A da Lei 8.213/91, abrange apenas a correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária. (destaquei) Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos. (...)” - grifo nosso. Pontuados tais parâmetros, dessume-se do havido no itinerário procedimental do executivo em que fora promanada a decisão ora desafiada que, tanto o agravante quanto a agravada, observaram a fórmula de apuração do crédito mediante a aplicação do INPC e da taxa Selic, remanescendo controverso, porém, até quando deveria incidir o INPC, porquanto a exequente defendera a utilização de aludido índice até dezembro de 2021 e, a partir de janeiro de 2022, a incidência posterior da taxa Selic; de sua vez, o executado sustenta a pertinência do INPC tão somente até a data de 14/02/2017 e, daí em diante, a observância da taxa Selic, abroquelando-se no fato de que o Tema Repetitivo 905 do STJ estatuíra que, em se tratando de condenações judiciais de natureza tributária e havendo previsão na legislação da entidade tributante, afigurar-se-ia legítima a utilização da taxa mencionada. Partindo-se dessas apreensões, ressoa hialino, portanto, que a mera estratificação na fundamentação do acórdão que perfaz o título executivo judicial executado de que o crédito perquirido seria dotado de natureza previdenciária não tem o condão de desnaturar sua verdadeira essência, qual seja, tributária. Por outro lado, também não se pode descurar que o próprio julgado do Tema Repetitivo 905 do STJ estatuíra, nos itens 3.3 e 4 da ementa, que a coisa julgada deve ser observada, além da legislação local quando se tratar de indébito tributário. Destarte, ponderada a natureza da obrigação exequenda - natureza tributária -, sobeja inexorável que a fórmula de atualização monetária fixada pela decisão guerreada afigura-se em descompasso com o preceituado nos precedentes vinculantes das cortes superiores, merecendo, portanto, reparos. Como cediço, a Suprema Corte a afetara para julgamento sob a forma de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux. Aludido recurso fora resolvido pela Suprema Corte, que, na sessão de julgamento realizada no dia 20/9/2017, sob a identificação de Tema de Repercussão Geral no 810, cuja decisão fora publicada em 20/11/2017[7], firmara 2 (duas) teses a respeito do índice de correção monetária e dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública. É o que se afere da ementa que sumariara o julgado e as teses firmadas: “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) A primeira tese afirmara a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação ditada pela Lei no 11.960/09, na parte em que dispõe sobre os juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública nas obrigações de natureza tributária, estabelecendo que devem ser aplicados os mesmos juros de mora aplicáveis aos créditos tributários de titularidade da Fazenda Pública. A segunda tese mantivera a constitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.490/1997 no que se refere aos juros moratórios aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, em obrigações que não ostentam natureza tributária, que ficaram preservados em conformidade com o índice de remuneração da caderneta de poupança. De outro lado, a terceira tese, referente ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública, considerara como inconstitucional a utilização da Taxa Referencial – TR para recompor a perda inflacionária. Nesse sentido, houvera pronunciamento de que é inconstitucional a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança como forma de atualizar o débito da Fazenda Pública no período compreendido entre a imputação de responsabilidade à Administração Pública, com o trânsito em julgado da decisão condenatória na fase de conhecimento e a expedição do requisitório, por ser esse índice inadequado para recompor a perda do poder aquisitivo da moeda ocasionado pela inflação. Deve ser destacado que, conquanto tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte que disciplinara a correção monetária, não fixara o julgado a fórmula da atualização a ser aplicada, notadamente o indexador monetário a ser manejado. Destarte, restara em aberto a questão acerca da correção monetária dos débitos da fazenda pública oriundos de condenação judicial, tendo em vista que a redação original do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, incluída pela Medida Provisória de 2.180-35 de 24 de agosto de 2001, com a modulação havida, passara a cuidar apenas dos juros moratórios incidentes sobre obrigações não tributárias. Nesse descortino e diante da tese firmada pela Suprema Corte no RE 870.947-SE, o Superior Tribunal de Justiça, sob a égide do procedimento do julgamento de recursos repetitivos, no âmbito do julgamento do REsp 1.495.146/MG, ocorrido em sessão realizada no dia 22/02/2018, cuja decisão fora publicada em 02/03/2018, fixara a fórmula de atualização monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública, nos seguintes termos, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (destaquei) (REsp 1.495.146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (Grifei). Consoante se extrai da ementa trasladada, foram fixadas fórmulas de correção das obrigações imputadas à Fazenda Pública de acordo com a natureza da obrigação e observância do tempo que germinara. No tocante às condenações judiciais de natureza tributária, como no caso, o Superior Tribunal de Justiça fixara o seguinte: “A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.” Aludido entendimento, ademais, fora cristalizado no enunciado sumular 523 editado pela Corte Superior, o qual encerra o seguinte conteúdo: Súmula 523 - “A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.” Verifica-se, assim, que a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a resolução adotada pelo Supremo Tribunal Federal, não fora observada. Deve ser registrado que a norma distrital individualizada pelo agravante – LC no 943/2018 – estabelece a utilização da taxa Selic como índice de correção monetária e taxa de juros moratórios incidentes sobre os créditos tributários de competência do Distrito Federal, confira-se: Lei Complementar no 943/2018 Altera as Leis Complementares no 435, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a atualização dos valores que especifica; no 833, de 27 de maio de 2011, que dispõe sobre o parcelamento dos créditos de natureza tributária e não tributária de titularidade do Distrito Federal e dá outras providências; e no 52, de 23 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a compensação de créditos líquidos e certos devidos pelo Distrito Federal, suas autarquias e fundações com créditos tributários de competência do Distrito Federal e dá outras providências (...) Art. 2o Sobre os tributos da competência do Distrito Federal vencidos incide multa de mora de 10%, que será reduzida para 5% quando o pagamento for efetuado até 30 dias corridos após a data do respectivo vencimento. § 1o Finalizado em dia não útil o prazo de 30 dias a que se refere o caput, a multa de mora de 5% é aplicada até o primeiro dia útil subsequente. § 2o Sobre o montante a que se refere o caput incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento. § 3o Na falta da taxa SELIC, os juros de mora são calculados nos termos da legislação aplicável aos tributos federais. § 4o Na hipótese de restituição de tributos em moeda corrente ou mediante compensação, nas modalidades de estorno contábil ou compensação financeira, aplicam-se juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido ou a maior, e juros de 1% no mês em que ocorra a restituição ou a compensação.” A par desses parâmetros, de conformidade com o estatuído pelo título judicial exequendo, o crédito executado deve ser incrementado, até 14/02/2017, pelo INPC – já que esta Casa de Justiça declarara a inconstitucionalidade do art. 2o da LC distrital no 435/2001 e modulara os efeitos[8] do provimento colegiado para que produzisse reflexos prospectivos (efeito ex nunc) – e pela taxa Selic em momento posterior à data indicada, de conformidade com o excesso de execução denunciado pelos agravantes em sua peça de impugnação. Cumpre rememorar que, observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. Deve ser registrado que, como cediço, a taxa Selic engloba juros moratórios e correção monetária, de modo que a parte exequente não experimentará prejuízo. Com efeito, a taxa Selic – instituída através da Resolução n° 1.124/86, do Conselho Monetário Nacional, e definida pelo artigo 2o, § 1o, da Circular Bacen n.o 2.900, de 24 de junho de 1999, como “a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) para títulos federais” – corresponde a um indexador composto, por cuja aplicação obtém-se, a um só tempo, a atualização monetária do crédito a corrigir e os juros de mora a acrescer-lhe. Daí que, diante da sua natureza de juros e correção monetária, a taxa Selic, quando incidente, exclui a aplicação de qualquer outro índice de iguais efeitos. Sobreleva pontuar novamente que a utilização da taxa Selic na hipótese se justifica, inclusive pelo princípio da isonomia. É que, de conformidade com as Leis Distritais Complementares no 435/2001 e no 943/2018, os débitos tributários dos contribuintes locais são incrementados pela taxa Selic, donde não seria isonômico que, no momento em que a Fazenda Pública local tivesse que repetir ao contribuinte alguma quantia, não utilizasse a taxa Selic no cálculo do valor a ser devolvido. Frise-se que a taxa Selic traduz índice que abrange juros moratórios e correção monetária, de modo que a expressão do crédito assegurado à agravada encontra-se preservada, vedada a cumulação do indexador com juros. Registre-se, alfim, que o decisório vergastado não impusera nenhuma condicionante à expedição de RPV, de molde que afigura-se latente e patente o risco de prejuízo ao agravante. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual civil, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada na parte em que dispusera sobre a fórmula de atualização do débito em execução, assim como sobre a expedição de RPV, até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 234501659, pp. 06/07 (fls. 41/42), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0704896-48.2025.8.07.0018. [2] - ID Num. 234501660, p. 23 (fl. 66), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0704896-48.2025.8.07.0018. [3] - ID Num. 234501660, p. 23 (fl. 66), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0704896-48.2025.8.07.0018. [4] - ID Num. 234501665, p. 451 (fl. 969), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0704896-48.2025.8.07.0018. [5] - ID Num. 240994789 (fls. 1.011/1.026), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0704896-48.2025.8.07.0018. [6] - ID Num. 242964644 (fls. 1.077/1.081), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0704896-48.2025.8.07.0018. [7] - DJe no 262 do dia 20/11/17. [8] “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 435/2001. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. Em sede de arguição de inconstitucionalidade a modulação dos efeitos deve ocorrer em casos de excepcional interesse social ou para preservar a segurança jurídica (art. 27, da Lei no 9.686/99 e ARE 709212/STF). 2. Confere-se efeito ex nunc ao decisum embargado para evitar que a interpretação dada ao art. 2o da lei complementar n. 435/2001, referente ao cálculo do crédito tributário, sirva de parâmetro para repetição de indébito de tributos já pagos a maior, com a diminuição da arrecadação da Fazenda Pública e prejuízos à população do Distrito Federal. 3. Embargos de declaração do Distrito Federal providos parcialmente para fixar o efeito ex nunc ao acórdão embargado.” (Acórdão 1033179, 20160020315553AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, , Relator Designado:HUMBERTO ULHÔA CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 18/7/2017, publicado no DJE: 27/7/2017. Pág.: 95)